Tribunal: TJES
Processo: 5011959-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011959-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERSON SABINO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011959-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERSON SABINO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MUNIÇÕES. CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor do paciente denunciado, juntamente com corré, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão de prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como imputação indevida de objetos localizados na residência da corré ao paciente, inexistência de apreensão direta, ausência de periculosidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, e se há possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos legais (CPP, art. 312), com fundamentação individualizada (CPP, art. 315, §2º), não se admitindo mera repetição de dispositivos legais ou generalizações.

6. A decisão questionada, ainda que sucinta, encontra-se amparada em elementos objetivos descritos nos autos, notadamente a fuga do paciente, a apreensão de drogas em variedade e quantidade expressivas, acondicionadas para comercialização, além de munições localizadas no interior da residência da corré.

7. A jurisprudência admite que tais circunstâncias são suficientes para caracterizar a gravidade concreta da conduta e justificar a segregação cautelar.

8. Alegações de contradição entre peças do processo e ausência de apreensão direta carecem de dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

9. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão, quando presentes elementos indicativos de risco à ordem pública.

10. O juízo de origem fundamentou expressamente a impossibilidade de substituição da preventiva por cautelares alternativas, ante a periculosidade da conduta imputada.

11. Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida legítima quando fundamentada em elementos concretos dos autos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e variedade, fuga do local e presença de munições, não sendo substituível por cautelares quando demonstrada a gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 282, §6º; 312; 315, §2º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
criminal impetrado em favor de Vanderson Sabino dos Santos, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0000403-33.2025.8.08.0021, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, onde figura como corré Débora Cardoso dos Santos, imputando-se a ambos a prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa impetrou a presente ordem, sustentando, em síntese:

i) ausência de fundamentação idônea e individualizada na decisão que converteu o flagrante em preventiva, limitada à menção genérica aos arts. 312 e 313 do CPP e à quantidade e variedade das drogas;

ii) afronta ao art. 315, §2º, do CPP, por se tratar de decisão baseada em motivos abstratos;

iii) contradições entre a denúncia e o formulário de cadeia de custódia quanto à quantidade e descrição dos entorpecentes apreendidos, o que fragilizaria a imputação;

iv) inexistência de apreensão de ilícitos na posse direta do paciente no momento da abordagem;

v) imputação indevida ao paciente dos objetos localizados no interior da residência da corré Débora;

vi) ausência de periculosidade concreta, uma vez que não houve porte de arma, violência, ameaça ou indícios de vinculação com organização criminosa;

vii) condições pessoais favoráveis, notadamente primariedade técnica, residência fixa, família constituída, além da extinção da pena relativa a condenação anterior por indulto;

viii) ausência de contemporaneidade de registros pretéritos, que não autorizariam, por si, a decretação da medida extrema;

ix) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução processual.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011959-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERSON SABINO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Vanderson Sabino dos Santos, denunciado, juntamente com Débora Cardoso dos Santos, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. O ato coator apontado consiste na decisão da 1ª Vara Criminal de Guarapari que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob o fundamento da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas em variedade significativa, bem como de munições e instrumentos vinculados à traficância.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e individualizada na decisão que decretou a custódia, afirmando que o juízo limitou-se a mencionar, de forma genérica, a quantidade e variedade de entorpecentes.

Argumenta que o art. 315, §2º, do CPP veda decisões que se restrinjam à simples transcrição de dispositivos legais ou à invocação de motivos abstratos. Ressalta a inexistência de apreensão de qualquer objeto ilícito em poder direto do paciente no momento da abordagem, apontando contradições entre a denúncia e o formulário de cadeia de custódia quanto às quantidades e descrições dos entorpecentes apreendidos.

Defende ainda que os itens localizados no interior da residência da corré Débora não poderiam ser atribuídos ao paciente, pois ausente vínculo direto.

Reforça a ausência de periculosidade concreta, destacando que não houve violência, ameaça, uso de arma ou demonstração de associação criminosa. Invoca, ademais, condições pessoais favoráveis — primariedade técnica, residência fixa, histórico de comparecimento regular em processos anteriores — e salienta a falta de contemporaneidade de registros pretéritos, não sendo possível, em sua visão, resgatar fatos de nove ou seis anos atrás para justificar a prisão atual.

Pugna, assim, pela revogação da preventiva ou, subsidiariamente, pela substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Passo ao exame.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a prisão preventiva constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em consonância com o art. 315, §2º, que exige fundamentação individualizada.

A gravidade abstrata do delito ou a mera reprodução de dispositivos legais não bastam para justificar a medida extrema.

De outro lado, a mesma jurisprudência admite que a apreensão de quantidade expressiva de drogas, somada à presença de apetrechos típicos da traficância, pode caracterizar gravidade concreta suficiente para a segregação cautelar.

No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada, conquanto tenha aludido genericamente à variedade e quantidade de entorpecentes, foi precedida da descrição fática constante dos autos, segundo a qual o paciente foi supostamente flagrado após empreender fuga e dispensar sacola contendo maconha, cocaína e crack, tudo embalado para venda.

Acresce-se que, no interior da residência da corré, teriam sido apreendidas munições de uso restrito e balança de precisão, circunstâncias que, ainda que diretamente atribuídas à corré, reforçam o contexto de atividade criminosa organizada.

Não procede, portanto, a tese de fundamentação meramente abstrata.

Ainda que o juízo não tenha discorrido longamente sobre cada requisito do art. 312 do CPP, é possível extrair da decisão elementos fáticos concretos aptos a embasar a conclusão pela necessidade da custódia.

A fuga do paciente, a apreensão de drogas em variedade, a forma de acondicionamento e a presença de munições não autorizam concluir pela mera casualidade do evento, mas sim por indícios de inserção em atividade de tráfico.

A alegada discrepância entre a denúncia e o formulário de cadeia de custódia não tem força, nesta fase, para afastar a materialidade.

Trata-se de questão que deverá ser examinada com profundidade na instrução processual, mediante confronto de laudos e autos de apreensão.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, servindo apenas para sanar ilegalidade patente, o que não se evidencia de plano.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, conquanto relevantes, não têm o condão de elidir a preventiva quando presentes elementos objetivos a indicar risco à ordem pública. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que residência fixa e primariedade técnica não impedem a decretação da custódia cautelar quando os fatos revelam gravidade concreta.

Também não prospera o pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas.

O art. 282, §6º, do CPP exige que a inaplicabilidade dessas medidas seja devidamente fundamentada, e, no caso, a decisão de origem expressamente consignou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do fato e da periculosidade social da conduta.

O contexto fático — tráfico de drogas aliado à posse de munições — revela
periculum libertatis
incompatível com medidas menos gravosas.

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. O juízo de origem apresentou fundamentação suficiente, lastreada em elementos concretos, aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva.

À vista do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)